Tribunal: TJMT
Processo: 0004850-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004850-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), S W E COMERCIO E ENGENHARIA A SERVICOS DO ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 01.489.565/0001-47 (APELADO), SARAH AZEVEDO RODRIGUES - CPF: 029.692.071-17 (APELADO), ALANA DE AZEVEDO SILVA SOUZA - CPF: 015.868.761-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado elementos relevantes que justifiquem a dissonância do percentual aplicado e à média praticada à época da pactuação, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, dentre outros dados de crédito.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO BRADESCO S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos do Devedor n. 0004850-30.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar “
a taxa média de mercado para a época e espécie contratada, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco
”. Tendo em vista o resultado do julgamento, o réu foi condenado a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Banco defende que “
O ato jurídico perfeito é a convalidação das vontades dos contratantes num acordo, assunção de dívida, avença ou contrato, sendo que após a sua assinatura, estes instrumentos se tornam imutáveis, não podendo a lei ou ato entre as partes vir a mudá-los
”.

Contesta a redução dos juros remuneratórios, pois inexiste limitação legal e que o percentual divulgado pelo Banco Central serve apenas como parâmetro, tanto é que o STJ entende que só haverá abusividade quando a taxa pactuada corresponder a uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa de mercado.

No mais, se insurge quanto à sucumbência, pois entende que o valor fixado para os honorários ultrapassa a razoabilidade.

Requer o provimento do recurso para que a Ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pede o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

Contrarrazões apresentadas no Id. 233876677.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em Embargos do Devedor cujo objeto é o Contrato de Financiamento (capital de giro), firmado entre as partes em 21/12/2007, no valor de R$15.000,00, com pagamento de 24 parcelas de R$1.008,38 (Id. 233876651).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, mantendo as demais cláusulas pactuadas.

No sistema financeiro vigora, em regra, a negociação livre dos juros remuneratórios e as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, como já decidiu o STJ sob os recursos especiais repetitivos (Resp 1.061.530/RS).

Confira:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
(STJ. Resp no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios são considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Assim, o julgador deve confrontar o percentual fixado no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no mesmo período, bem como outras circunstâncias da negociação, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, como preceitua o artigo 51, V, do CDC.

Quanto à aferição da abusividade, “
ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso,
o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

In casu
, os apelados defendem a revisão do percentual remuneratório no contrato porque a taxa de juros contratada é de 4,00% a.m. e 60,10% a.a., ao passo que a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 1,68% a.a (Id. 233876651 - pg. 08).

Na hipótese, não há demonstração de elementos relevantes que justifiquem a dissonância da taxa aplicada ao contrato dos embargantes e à média praticada à época da pactuação, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, dentre outros dados de crédito.

Desse modo, o conjunto probatório leva à conclusão de que o percentual contratado é imoderado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Por fim, no julgamento do Resp 1.850.512/SP (Tema 1.076) o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, forem elevados.

Da mesma forma, não há como reduzir o percentual arbitrado, pois foram estabelecidos no mínimo legalmente permitido (10%).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o teor do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024